Tribunal: TCU
Processo: 035.794/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2872/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, 143, III, 169, IV, e 232 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres exarados nestes autos, em: a) não conhecer da presente solicitação, tendo em vista a falta de legitimidade ativa de seu subscritor, nos termos do art. 11, § 2o, da IN/TCU 71/2012; b) dar ciência deste acórdão ao solicitante; e c) em conformidade com o disposto no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, encerrar o presente processo, uma vez que ele cumpriu o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC Processo 035.794/2020-8 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Órgão: Superintendência do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.